Tribunal: TJSP
Processo: 1002953-57.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR PERÍODO DEMASIADAMENTE LONGO PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS E SUFICIENTES PARA AMENIZAR O IMPACTO SOBRE A POPULAÇÃO RESIDENTE NOS BAIRROS ATINGIDOS E EM ESPECIAL A AUTORA. Com efeito, restou incontroverso nos autos que vários bairros da cidade de Araçatuba, incluindo aquele onde está localizado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR PERÍODO DEMASIADAMENTE LONGO PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS E SUFICIENTES PARA AMENIZAR O IMPACTO SOBRE A POPULAÇÃO RESIDENTE NOS BAIRROS ATINGIDOS E EM ESPECIAL A AUTORA. Com efeito, restou incontroverso nos autos que vários bairros da cidade de Araçatuba, incluindo aquele onde está localizado o imóvel da Autora, tiveram seu abastecimento de água interrompido, sob o argumento apresentado pela Ré de que tal fato ocorrera por força maior, diante da necessidade de realização reparos emergenciais na sua rede de abastecimento de água. Neste diapasão, não se sustenta a alegação de que a interrupção do fornecimento de água para serviços emergenciais e reparos técnicos de manutenção na rede de abastecimento excluiria o dever da Ré de indenizar, já que restou evidenciada a falha na prestação dos seus serviços corporificada na insuficiência de seu plano de contingenciamento para amenizar os impactos causados aos seus consumidores. Isto porque, a disponibilização de caminhões-pipa pela Ré tratou-se de medida de natureza paliativa, que se revelou insuficiente à exoneração de sua responsabilidade ou mesmo amenizar os danos sofridos, sendo irrelevante o fato de ter disponibilizado os veículos até altas horas da noite. Por outro vértice, ainda a bomba que alimenta o poço integrado à sua rede de fornecimento de água tenha queimado, comprometendo o cumprimento de prazo razoável na realização dos reparos discutidos nos autos, tal fato não se enquadra nos casos de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade civil objetiva da Ré. Na realidade, tal fato encontra-se inserido no risco inerente à própria atividade desenvolvida pela Ré, que deve ressarcir os prejuízos e danos sofridos pelos seus consumidores em virtude da falta de eficiência do seu sistema de água e esgoto. De fato, a água é essencial à vida, de modo que a privação do seu abastecimento, na forma como restou comprovada nos autos, traduz evidente constrangimento, passível de indenização à Autora de forma específica, independentemente do restabelecimento do fornecimento de água ter demorado 03 (três) ou 05 (cinco) dias. É de se ressaltar neste ponto que a Autora à época dos fatos possuía 72 (setenta e dois) anos de idade e fora obrigada a se deslocar incontroversamente por mais de 01 km de distância até o caminhão pipa que fora disponibilizado pela Ré para obter um mínimo de água para suas necessidades básicas. Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor, restando evidenciado o dano moral in re ipsa.. Ademais, observando as funções compensatória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento, o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.